Tribunal: TJES
Processo: 0000458-46.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Multa Cominatória / Astreintes; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000458-46.2019.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: R L DE O R VALIM EIRELI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0000458-46.2019.8.08.0036

Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelada: R. L. de O. R. Valim EIRELLI-ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença (fls. 122/127) proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Muqui/ES que, na ação declaratória de inexistência de débito proposta por R. L. de O. R. Valim EIRELLI-ME em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, julgou procedente os pedidos autorais, declarando extinto o débito referente ao TOI 3342025, no valor de R$ 9.814,71 (nove mil, oitocentos e quatorze reais, e setenta e um centavos), condenando a concessionária de serviços públicos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8° do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 129/141), a apelante pretende a reforma da sentença alegando, em síntese, que (i) atuou licitamente e no exercício regular de seus direitos lavrando o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI); (ii) a providência está autorizada pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não havendo falha no procedimento adotado.

Contrarrazões (fls. 145/147), pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do Ministério Público pela desnecessidade de oferecer parecer (id. 3213468).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 13/12/2022

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A matéria em debate consiste na possibilidade ou não, da concessionária do serviço de energia elétrica realizar, de forma unilateral, inspeção nas unidades consumidoras e, de igual modo, emitir o respectivo Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) para fins de revisar (e cobrar) supostas diferenças de consumo encontradas, situação esta que, desde logo destaco, já foi por reiteradas vezes submetida à análise deste e. Tribunal de Justiça.

Havendo suspeita de irregularidades, a fornecedora do serviço de energia elétrica possui o direito de realizar inspeção na unidade consumidora e, constatada a adulteração do medidor, lavrar o respectivo TOI e, consequentemente, cobrar as diferenças de valores relativos ao efetivo consumo.

Todavia, é assente na jurisprudência deste Tribunal, a imprestabilidade da prova da adulteração do medidor de energia elétrica, se produzida unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão publico competente, proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDOR DEFEITUOSO. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 2. Assim, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral, sobretudo por mera presunção de consumo, fato este que dimana a medição nos termos do art. 115, III da Resolução 414/2010. 3. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos a falha no medidor acerca da apuração do consumo de energia elétrica no período, entende-se que tal fato não pode ser repassado ao consumidor, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o real consumo após a troca do medidor danificado. Dano moral mantido. Valor razoável e proporcional. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061190013419, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022).

Se visível o problema, lavra-se o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, com a descrição pormenorizada da irregularidade encontrada, substituindo-se imediatamente o equipamento de medição. O aparelho retirado deve ser lacrado em invólucro com as assinaturas do responsável pela inspeção e da pessoa que acompanhou o ato, a fim de possibilitar a realização da perícia técnica isenta, obedecendo-se, contudo, os princípios da ampla defesa e do contraditório, até mesmo porque em alguns casos pode-se identificar adulteração que caracteriza crime.

Posta assim a questão, observa-se que, apesar de a apelante defender a existência de irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora do apelado, deixou de comprovar a realização de perícia técnica no aparelho a fim de comprovar a fraude alegada.

A ausência da perícia técnica, com reconhecimento unilateral da existência de fraude, implica em inviabilização do direito do apelado de impugnar a irregularidade a si imputada, o que viola as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Tem-se, assim, que, apesar da obrigatoriedade de realização de perícia técnica para se apurar a irregularidade, a apelante não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a sua realização, o que macula a autuação administrativa ante a inobservância da legislação que disciplina o procedimento.

Saliente-se, por fim, que a presunção de legitimidade dos atos administrativos tem por premissa a observância do princípio da legalidade pela Administração Pública, de modo que os atos somente são reputados legítimos até que se demonstre a violação dos preceitos normativos que regem a atividade administrativa, como se infere no caso vertente.

Ademais, em trecho da contestação da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, chama a atenção a passagem de que “
a EDP em momento algum imputa à parte autora a execução
da
irregularidade
” (fl. 38), circunstância que reforça a impropriedade de se concluir pela existência de fraude no medidor de energia, tão somente pela apuração unilateral realizada com a lavratura do TOI.

Ainda, no caso vertente, há comprovação de que a unidade consumidora pertencia ao antigo locador do imóvel, Gilson Haddad (instalação 160048762), conforme certidão de fl.121.

Deste modo, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito imputado ao apelado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios para R$1.700 (mil e setecentos reais) consoante apreciação equitativa, nos termos do artigo
85,
§8° do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA. PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A fornecedora do serviço de energia elétrica possui o direito de realizar inspeção na unidade consumidora e, uma vez constatada a irregularidade do medidor, deve lavrar o respectivo Termo de Ocorrência de Inspeção TOI e cobrar as diferenças de valores relativos ao efetivo consumo, desde que obedecidas as regras impostas pela norma legal quanto à ampla defesa e ao contraditório.

2. É assente na jurisprudência deste Tribunal a imprestabilidade da prova de comprometimento do medidor de energia elétrica se produzida unilateralmente pela prestadora.

3.Apesar da obrigatoriedade de realização de perícia técnica para se apurar a irregularidade, a apelante não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a sua realização, o que macula a autuação administrativa ante a inobservância da legislação que disciplina o procedimento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.